Tribunal: TJES
Processo: 5002058-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002058-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUI TAVARES BAR LTDA - ME
AGRAVADO: PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002058-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUI TAVARES BAR LTDA - ME

AGRAVADO: PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI

JU
I
Z: DR.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão d
e decisão
(id nº
1196294,
páginas 5/7 e 1196295, páginas 8/9)
que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ora recorrente
.

Nas razões recursais a
leg
ou-
se

que
o pronunciamento primevo não abordou as questões controvert
idas

n
a impugnação: apontou
o agravante
ter tratado do índice aplicável a título de correção monetária e juros (inexistência de previsão contratual e consequente observância da taxa SELIC), bem como que o credor
(recorrido)
teria em sua planilha promovido a incidência de juros sobre juros, majorando indevidamente o débito; a decisão vergastada, a seu turno, teria se limitado a tratar do termo inicial dos juros e da atualização monetária.

T
utela provisória recursal
deferida consoante decisão id nº
1198857
.

Contrarrazões pel
a inadmissão do
rec
urso
e, subsidiariamente, seu
desprovimento
(id nº
1297372
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002058-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUI TAVARES BAR LTDA - ME

AGRAVADO: PORCENTUAL- ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI

JU
I
Z: DR.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão d
e decisão
(id nº
1196294,
páginas 5/7 e 1196295, páginas 8/9)
que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ora recorrente
.

F
oi arguida a inadmissão do recurso
, temática pela qual inicio o enfrentamento do feito.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara
o recorrido
não ter
a irresignação
enfrentado especificamente
o
decisum
vergastad
o
,
razão pela qual deveria restar inadmitid
a
.

A leitura dos autos, porém, não corrobora tal apontamento.

O
provimento jurisdicional
combatid
o,
amparado em excertos jurisprudenciais, concluiu
pela incidência de
juros moratórios e correção monetária desde o vencimento
das duplicatas mercantis objeto dos autos primevos
,
rejeitando
a impugnação apresentada.

A
irresignação manejada,
por sua vez
e em síntese, aponta estarem dissociadas as razões da impugnação ofertada na origem e a decisão prolatada,
e que, portanto, esta é que desatendera ao princípio da dialeticidade, do que não se depreende falha obstacularizadora da admissão do recurso.

O requisito da regularidade formal, uma vez obedeci
d
o, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama
atendido mesmo
quando concisas as razões de recurso
.

Dessa feita, sem qualquer delonga,

rejeito a preliminar arguida
e conheço do
agravo de instrumento
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão assiste ao recorrente.

A
duziu
ao tempo do manejo do presente recurso

que
o pronunciamento primevo não abordou as questões controvert
idas

n
a impugnação: apontou
o agravante
ter tratado do índice aplicável a título de correção monetária e juros (inexistência de previsão contratual e consequente observância da taxa SELIC), bem como que o credor
(recorrido)
teria em sua planilha promovido a incidência de juros sobre juros, majorando indevidamente o débito; a decisão vergastada, a seu turno, teria se limitado a tratar do termo inicial dos juros e da atualização monetária.

Pois bem. Na esteira do que
se
destacou por ocasião da apreciação da tutela provisória recursal, e
ntendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado,
o que se revela em dois aspectos.

Primeiramente, houve
desatendimento ao princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC.
Não
foi
objeto de questionamento o marco temporal de incidência dos consectários
legais (juros e correção monetária)
, tendo a impugnação ao cumprimento de sentença enfrentada pelo
decisum
apenas tratado dos índices aplicáveis e de suposta submissão irregular do cálculo a
juros compostos, ao que se depreende de sua leitura (id nº 1196290),
temas sequer enfrentados.

E
m segundo lugar
, afora o
cabeçalho
– no qual foram mencionadas as partes, a espécie de ação (
monitória
)
e

o número do processo
–, nada mais em seu conteúdo representa apreciação específica do caso em análise:
houve citação de jurisprudência e apontamento da conclusão
pela incidência de
juros moratórios e correção monetária desde o vencimento
das duplicatas mercantis objeto dos autos primevos
.

Patente, me parece, a inobservância ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador primevo, das razões que o levaram à conclusão externada, bem como pela ausência de apreciação dos questionamentos suscitados.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, a saber:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos.
2 - Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade.

3 - Agravo Regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 517871⁄PE).

Há, portanto, inequívoca nulidade a macular a decisão.

Conheço do recurso

e
dou
-
lh
e
provimento
para declarar a nulidade da decisão vergastada,
cassando-a
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 489, §1º DO CPC INOBSERVADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A decisão combatida não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

2
.
Não
foi
objeto de questionamento o marco temporal de incidência dos consectários
legais (juros e correção monetária)
, tendo a impugnação ao cumprimento de sentença enfrentada pelo
decisum
apenas tratado dos índices aplicáveis e de suposta submissão irregular do cálculo a
juros compostos, ao que se depreende de sua leitura,
temas sequer enfrentados.
H
ouve,
assim,
desatendimento ao princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC.
Ademais
, afora o
cabeçalho
– no qual foram mencionadas as partes, a espécie de ação (
monitória
)
e

o número do processo
–, nada mais em seu conteúdo representa apreciação específica do caso em análise:
houve citação de jurisprudência e apontamento da conclusão
pela incidência de
juros moratórios e correção monetária desde o vencimento
das duplicatas mercantis objeto dos autos primevos
.

3.
Recurso
conhecido e provido.

Decisão cassada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.